Tribunal: STF
Processo: ARE 1099153
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.04.2018. ESTABILIDADE DOS DIRIGENTES SINDICAIS. LIMITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 522 DA CLT PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. ART. 8º, I, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. TEMAS 660 E 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    2. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339, da repercussão geral. 



    3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o art. 522 da CLT, que trata dos limites legais à estabilidade dos dirigentes sindicais, foi recepcionado pelo art. 8º, I, da Constituição Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.